Tribunal: STF
Processo: Rcl 87406
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por IMPERIUM ORGANIZACAO EDUCACIONAL LTDA., contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo n. 0000154-69.2024.5.10.0811, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “não participou da fase de conhecimento do processo e, foi incluída no polo passivo de execução trabalhista por meio de incidente de reconhecimento de sucessão empresarial, nos termos do art. 448-A da CLT” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “contra a decisão que a incluiu na execução, a ora reclamante interpôs Agravo de Petição, nos termos do art. 855-A da CLT, sem apresentar garantia do juízo, uma vez que o § 1º, inciso II, do referido dispositivo legal expressamente dispensa tal requisito na fase executória” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “não obstante a definição da tese vinculante por esta Suprema Corte, a Justiça do Trabalho negou conhecimento ao Agravo de Petição interposto pela ora reclamante, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, em flagrante desrespeito ao procedimento estabelecido no art. 855-A da CLT” (fl. 4, e-doc. 1).



    Diz que “o acórdão reclamado, em suas razões de decidir, aplicou a Súmula 128, II, do TST, exigindo a garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade recursal, ignorando que o art. 855-A, § 1º, inciso II, da CLT, expressamente prevê que ‘na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que “a Súmula 128 do TST não pode prevalecer sobre a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de flagrante violação à hierarquia das decisões judiciais e à supremacia constitucional desta Excelsa Corte. O acórdão reclamado, embora reconheça a diferença de natureza jurídica entre os institutos da sucessão empresarial e da desconsideração da personalidade jurídica, aplicou tratamento processual idêntico a ambos, exigindo garantia do juízo para processamento do agravo de petição” (fl. 6, 7, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada no seguinte sentido (e-doc. 13):



    “Há diferença na natureza jurídica entre os institutos mencionados. A desconsideração da personalidade jurídica é processada por meio de incidente processual, para alcançar o patrimônio dos sócios da empresa devedora, com fundamento no abuso de direito. 



    Ao passo que o reconhecimento de sucessão empresarial é feito por mera petição, sem rito específico, que se baseia na continuidade da atividade empresarial. Não há previsão legal, para dispensa de garantia de juízo, como há no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    No caso em apreço, o valor da dívida perfaz o valor de R$ 178.237,94 (fls. 375). A executada não está dispensada deste pressuposto processual. A agravante não atende, desta forma, o disposto na Súmula n. 128, II, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que assim dispõe: 



    ‘Súmula n. 128 do TST DEPÓSITO RECURSAL (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 139, 189 e 190 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 



    I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. (ex-Súmula nº 128 - alterada pela Res. 121 /2003, DJ 21.11.03, que incorporou a OJ nº 139 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998) 



    II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. (exOJ nº 189 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)’.



    (...)



    Dessa forma, ausentes pressupostos de admissibilidade recursal, não conheço do agravo de petição da executada.



    (...)



    Pelo exposto, não conheço do agravo de petição interposto pela executada, nos termos da fundamentação.”



    Requer medida liminar “para determinar a cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos do processo de n. 0000154-69.2024.5.10.0811, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 1387795 (Tema 1232)” (fl. 9, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja “confirmada a medida liminar através da procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido no RE 1387795 (Tema 1232), declarar a inexigibilidade de garantia prévia da execução para conhecimento do agravo de petição interposto, bem como que o tramite recursal siga o tramite previsto no art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137 do CPC” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. Dispõe a tese firmada no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG): 



    1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Constato que a decisão reclamada deixou de conhecer do agravo de petição ante a ausência de garantia do juízo, aplicando ao caso concreto, o disposto no item II da Súmula n. 128 do Tribunal Superior do Trabalho.



    No caso em exame, não se verifica a presença da estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o qual assentou que o cumprimento de sentença trabalhista não pode ser promovido em face de empresa que não integrou a fase de conhecimento, ressalvadas as hipóteses de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de sucessão empresarial.



    Verifico que a controvérsia examinada no processo de origem limita-se à necessidade de garantia do juízo para o regular processamento do agravo de petição. Não se identifica, na decisão reclamada, qualquer debate relativo à possibilidade de cumprimento de sentença em face de pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento.



    Ademais, a própria reclamante, na inicial, confirma o consignado pela autoridade reclamada, no sentido de que houve, nos autos, sucessão empresarial — circunstância que, por sua vez, enquadra-se na exceção prevista no item II do paradigma invocado.



    Desse modo, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente